Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724216-25.2022.8.07.0007 Número do processo na origem: 0724216-25.2022.8.07.0007 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: GUARACIABA AUGUSTA DA SILVEIRA NASCENTES DESPACHO Intime-se a parte embargante acerca da notícia de falecimento da parte apelada, ora embargada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora